Tribunal: TJMT
Processo: 1021350-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interposto por AFARE I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados em face da decisão ID 71115985, que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento pela perda do objeto.
Aduz do recurso interposto que o transito em julgado fora equivocadamente certificado, tendo em vista que a decisão embargada foi proferida em 17/12/2020 (ID 71115985) e que, antes mesmo de ser disponibilizada e publicada no Diário de Justiça Eletrônico (“DJE”), em 18/12/2020, foi certificado o seu trânsito em julgado (ID 71509498). De modo que requer o desentranhamento da certidão de trânsito em julgado e o desarquivamento dos autos.
Além disso, sustenta o embargante que o presente agravo busca o cancelamento da perícia determinada nos autos da Impugnação de Crédito de código 839025, enquanto o Agravo de Instrumento no 1010557-85.2019.8.11.0000 objetivou (i) a declaração de nulidade do voto do credor Rodrigo Propicio Carneiro; (ii) desconsideração do voto do credor Monte Sul; (iii) reconhecimento do voto do Afare; (iv) reconhecimento de que o PRJ não foi aprovado; (v) apresentação de novo PRJ e convocação de nova AGC; e (vi) reconhecimento de nulidade do PRJ.
Nesse contexto, dispõe que os recursos possuem objetos distintos, não sendo possível ter ocorrido a perda do objeto e requer a) o desentranhamento da certidão de trânsito em julgado (ID 71509498) com o desarquivamento dos autos; b) o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão referente aos objetos distintos dos agravos; e c) o prosseguimento deste agravo, com a sua inclusão em pauta para julgamento, considerando o decurso de prazo para que os Embargados apresentassem contrarrazões.
É o relatório. DECIDO.
Conheço dos embargos, na forma do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, e acolho-os, visto que, realmente houve omissão acerca do objeto dos embargos
Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo AFARE I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra decisão ID 71115985, que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento pela perda do objeto.
Inicialmente, verifico que, de fato, a decisão fora proferida dia 17/12/2020 (ID 71115985) e que, em 18/12/2020, antes mesmo de ser disponibilizada e publicada no Diário de Justiça Eletrônico (“DJE”), foi certificado o seu trânsito em julgado (ID 71509498). Razão pela qual, deve ser invalidada e desentranhada a referida certidão.
Ademais, observo ainda que houve omissão sobre os objetos tratados nos agravos de instrumento, uma vez que são distintos e não podem ocasionar a perda do objeto.
Com essas considerações, restabeleço a decisão proferida no ID 64421459 e determino o desentranhamento da certidão de trânsito em julgado e o prosseguimento deste agravo, com a sua inclusão em pauta para julgamento.
Antes, porém, colha-se o parecer da Ilustrada Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado